Tribunal: TJDFT
Processo: 0727620-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727620-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA AGRAVADO: ELAINE DE OLIVEIRA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 28561065 – Págs. 56/57) que, nos autos da Ação de Distrato c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela PJE n. 0704324-52.2021.8.07.0012 ajuizada em desfavor da agravada, ELAINE DE OLIVEIRA SOUZA, indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial para rescindir o contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária na planta entabulado entre as partes imediatamente, para fins de alienação a terceiro, nos seguintes termos: (...) Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico não haver probabilidade do direito autoral, eis que necessária a confirmação dos fatos por meio de dilação probatória, seja com relação ao inadimplemento, seja no tocante ao cumprimento dos termos contratuais também pela autora. Ademais, a liberação do imóvel e sua eventual alienação tornaria irreversível a tutela pretendida, causando insegurança jurídica. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela. (...). Nas razões recursais apresentadas, a agravante narra que, em 24/11/2014, firmou com a agravada contrato de promessa de compra e venda para a aquisição do apartamento Y-403, situado na Av. Monumental, quadra 302, Setor Meireles, Santa Maria/DF, CEP: 72583-500, no valor de R$ 139.000,00 (cento e trinta e nove mil reais), a ser adimplido da seguinte forma: a) sinal de R$ 4.685,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais) no dia 25/11/2014; b) R$ 121.550,00 (cento e vinte e um mil, quinhentos e cinquenta reais) no dia 30/5/2015, referente à chave; c) R$ 11.890,00 (onze mil, oitocentos e noventa reais) no dia 30/5/2015, referente à parcela única; d) R$ 695,00 (seiscentos e noventa e cinco reais) no dia 10/11/2018, referente à parcela única. Relata que a agravada não cumpriu com as suas obrigações, deixando de realizar o pagamento da parcela única referente a 30/5/2015 (R$ 11.890,00) e da parcela da chave (R$ 121.550,00), no valor atualizado de R$ 216.668,68 (duzentos e dezesseis mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos). Ressalta que não houve atraso na entrega do bem, disponível desde 17/10/2015, e que buscou o contato com a agravada extrajudicialmente para solucionar o litígio, via e-mail e notificações com aviso de recebimento (AR), sem êxito, tendo ajuizado a demanda de origem objetivando a rescisão da avença com pedido de tutela de urgência para determinar a liberação do imóvel para alienação, medida esta indeferida pelo Juízo a quo. Pondera que o contrato em questão constitui óbice para uma alienação a terceiro, notadamente porque a agravada jamais respondeu qualquer uma das notificações extrajudiciais que foram realizadas ao longo de 6 (seis) anos, bem como não demonstrou interesse em receber o imóvel. Assevera que o inadimplemento da agravada acarreta imenso prejuízo, tendo que arcar com todas as despesas do imóvel, tais como, taxas condominiais e IPTU. Destaca que a duração do processo até o seu trânsito em julgado pode levar certo tempo, ocasionando mais prejuízo a ora agravante. Com essas considerações, alegando estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requer liminarmente seja concedida a imediata liberação do imóvel para alienação a terceiro, medida esta a ser confirmada no mérito do agravo. Juntou documentos. Preparo constante no ID 28561076 e 28561077. É o relatório, no que necessário. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada (CPC, art. 995, parágrafo único) ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 300). A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se constata a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. A questão litigiosa neste agravo cinge-se a possibilidade ou não de imediata liberação do apartamento Y-403, situado na Av. Monumental, quadra 302, Setor Meireles, Santa Maria/DF, para alienação a terceiro, diante do inadimplemento do contrato de promessa de compra e venda por parte da agravada (ID 28561059 – Pág. 37 a ID 28561060 – Pág. 14) e das frustradas tentativas extrajudiciais de solução da dívida (ID 28561069 – Págs. 15/28), ensejando débitos inerentes ao imóvel para a empresa agravante (ID 28561069 – Pág. 29 a ID 28561065 – Pág. 53). Num juízo inicial e perfunctório, conquanto haja cláusula resolutória expressa no contrato pactuado entre as litigantes permitindo que a vendedora, ora agravante, em caso de inadimplemento por mais de 90 (noventa) dias, rescinda unilateralmente a avença e promova a alienação do imóvel a terceiros, após notificação extrajudicial prévia (ID 28561059 – Pág. 43), para fins de liberação do bem para venda a terceiros, faz-se necessária a confirmação dos fatos por meio de dilação probatória, seja com relação ao inadimplemento, seja no tocante ao cumprimento dos termos contratuais também pela ora agravante, como bem asseverou o ilustre Magistrado. As circunstâncias nas quais foi celebrado o contrato e contraída a obrigação, bem assim eventual justificativa da devedora para evitar a rescisão contratual demandam instrução processual, insubsistente em sede de agravo de instrumento. Rememore-se que, em regra, a intervenção judicial em situações obrigacionais dessa natureza deve procurar conservar as bases da relação contratual, preservando a sua economia interna, cujo eventual desfazimento demanda decisão de mérito, após colhidas todas as provas e esclarecida a situação fática. Não se pode olvidar, ainda, que a liberação do imóvel e sua eventual alienação tornaria irreversível a tutela pretendida, causando insegurança jurídica. À vista do exposto, nesse juízo de cognição sumária, não se verifica desacerto na decisão agravada a justificar o seu sobrestamento, ante a falta de verossimilhança nas alegações da agravante. Ademais, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a recomendar o deferimento do pedido liminar durante o processamento do presente agravo, cuja análise mais aprofundada dos argumentos deduzidos pela recorrente será feita durante o julgamento colegiado, haja vista que, em princípio, as despesas do imóvel são inerentes à natureza da relação jurídica estabelecida, cujo risco de inadimplemento é previsível. Sobre o tema, mutatis mutandis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MEDIDA IRREVERSÍVEL. VEROSSIMILHANÇA. INEXISTÊNCIA. PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito das alegações da parte a respeito do inadimplemento da obrigação negocial pelo ex adverso, esse fato é insuficiente para que sejam reconhecidos, desde já, os efeitos da resolução do negócio celebrado sem a oitiva da parte contrária. 2. Inexiste perigo de dano grave ou de difícil reparação na manutenção dos efeitos do contrato até a análise do mérito da ação em trâmite no Juízo de origem 3. A imposição dos efeitos da resolução do negócio de promessa de compra e venda, com a subsequente disponibilização do imóvel para comercialização, não compatível com o critério da irreversibilidade que deve reger a concessão da tutela de urgência. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1027243, 07026652020168070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 3/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Decorrido o prazo e realizadas as devidas certificações, voltem conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora